Tribunal: TJSP
Processo: 1019350-26.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE – SEQUELA EM MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DIANTE DA FALTA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO BENEFÍCIO – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – CABIMENTO – CONCESSÃO E CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO – CIÊNCIA DA AUTARQUIA COM RELAÇÃO À SEQUELA RECLAMADA – PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA –

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE – SEQUELA EM MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DIANTE DA FALTA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO BENEFÍCIO – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – CABIMENTO – CONCESSÃO E CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO – CIÊNCIA DA AUTARQUIA COM RELAÇÃO À SEQUELA RECLAMADA – PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

Recurso do autor provido.